Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-08.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000113-08.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO RAMOS DOS SANTOS Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADA FALHA NA GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. ACESSO A EXTRATOS E MICROFILMAGENS. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO NA INSTÂNCIA RECURSAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação ordinária ajuizada com o objetivo de obter a restituição de valores supostamente desfalcados da conta vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil S.A. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão com base na data do saque integral da conta, ocorrido em 2010, e extinguiu o processo com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal na hipótese de desfalques em conta vinculada ao PASEP; e (ii) avaliar se a causa está madura para julgamento ou se exige instrução probatória, inclusive pericial contábil, para verificação de eventual prejuízo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou a tese de que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil tem como termo inicial o momento em que o titular da conta vinculada ao PASEP toma ciência inequívoca dos desfalques nela realizados. A aplicação da teoria da actio nata exige que o prazo prescricional apenas se inicie quando o titular do direito violado tem conhecimento dos fatos que ensejam a lesão e de sua extensão, nos termos do art. 189 do Código Civil. A simples realização do saque do saldo do PASEP não equivale à ciência da lesão, pois não revela, de forma suficiente, a existência ou extensão de eventual má gestão da conta, especialmente em razão da complexidade e da assimetria informacional típica das relações bancárias. Comprovado que o titular apenas teve ciência dos lançamentos indevidos após o recebimento dos extratos detalhados e microfilmagens em 2023, mostra-se tempestivo o ajuizamento da ação em 2024. A causa não está madura para julgamento, pois não houve instrução probatória, sendo necessária, inclusive, a produção de prova pericial contábil para aferir a efetiva ocorrência de danos, em especial a análise dos índices de correção aplicados, saques indevidos e expurgos inflacionários. 6. Não se aplica, portanto, a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, devendo o processo retornar à origem para regular instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Sentença anulada. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é decenal, com termo inicial a partir da ciência inequívoca dos prejuízos, e não da data do saque. A necessidade de produção de prova técnica inviabiliza o julgamento da causa com base na teoria da causa madura, impondo o retorno dos autos à origem para instrução. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 205 e 206; CPC, art. 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023 (Tema Repetitivo 1150); TJBA, Apelação Cível nº 8041601-55.2025.8.05.0001, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 30/09/2025; TJ-SP, Recurso Inominado Cível n. 1000947-43.2024.8.26.0407, Rel. Márcio Bonetti, j. 13/09/2024; TJPE, Apelação Cível nº 0007290-92.2024.8.17.2001, Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, j. 11/06/2024; TJ-SP, Apelação Cível n. 1022935-61.2024.8.26.0071, Rel. Paulo Sérgio Mangerona, j. 27/06/2025; TJ-ES, Apelação Cível n. 0010359-40.2020.8.08.0024, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000113-08.2024.8.05.0082, em que figura como apelante ANTONIO RAMOS DOS SANTOS e apelado BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.